Tribunal: TJMT
Processo: 1014062-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014062-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), JARIO ANGELO DE ALCANTARA - CPF: 237.000.509-25 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA, APESAR DE OPORTUNIZADO - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA -RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

“É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação.”
(AgInt no AREsp n. 2.066.422/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento movido por
JARIO ANGELO DE ALCANTARA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1043244-21.2021.8.11.0041, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida contra o
BANCO BRADESCO S.A.
que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

Explica o agravante que é idoso, contando atualmente com 73 anos, tendo sob responsabilidade, água, energia, remédios, mercado; assim, arcar com as custas processuais prejudica sua subsistência.

Defende que para concessão da concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do autor,
“pois, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família são suficientes”.

Ainda aponta que decisão não observou o disposto no §3o., do artigo 99 do CPC.

Requer, ao final, a reforma da decisão, concedendo justiça gratuita ao agravante.

No despacho de id. 135658168, oportunizei à parte agravante fazer a juntada do
“último imposto de renda apresentado, extrato(s) de banco(s) do(s) qual(is) movimenta, dos dois últimos meses, contas mensais e outros que entenda relevantes, para fins de comprovação da hipossuficiência alegada.”.

O agravante juntou extrato de imposto de renda do último ano; extrato de banco de abril de 2.021; carteira de trabalho e cópia da célula de crédito bancário discutida. Posteriormente, juntou extrato do INSS.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento movido por
JARIO ANGELO DE ALCANTARA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1043244-21.2021.8.11.0041, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida contra o
BANCO BRADESCO S.A.
que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

Primeiramente é oportuno consignar que a concessão da justiça gratuita está condicionada a comprovação do preenchimento do requisito, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, é devida a justiça gratuita a quem “comprovar” a insuficiência de recursos.

Esse é o sentido constitucional da justiça gratuita, que prevalece sobre o teor da legislação ordinária.

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ,
“É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação.”

(AgInt no AREsp n. 2.066.422/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. 5. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10018679620218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021)

No caso dos autos, o extrato do INSS demonstra que o agravante recebe R$ 3.948,23, líquidos a título de aposentadoria; também o extrato de id. 138851149, demonstra que recebe da empresa Transportes Andorinha o valor de R$ 2.5000,00. Ainda, o extrato de Imposto de Renda, consta como recebimento “Trabalho não Assalariado”, o valor de R$ 1.212,00. Portanto, ao que tudo indica (porque não foi explicado) o agravante possui três fontes de renda.

Cabe ressaltar que este Relator oportunizou à parte fazer prova da hipossuficiência alegada e prestar seus esclarecimentos, contudo, a não ser o extrato de imposto de renda, os demais documentos estão desatualizados (abril de 2.021) e não prestam para os fins pretendidos.

Veja-se que sequer a parte demonstrou seus gastos mensais.

Por outro lado, conforme registrado na decisão agravada, em pesquisa ao RENAJUD o magistrado, até então condutor do feito, encontrou 4 carros e uma moto em nome do agravante, inclusive carros ditos como de colecionador, como é o caso do Fusca e Passat.

Outra observação que não posso deixar de anotar é o fato de que, ação idêntica já foi protocolada pelo agravante, n.
1019290-43.2021.8.11.0041, na qual, após o indeferimento da justiça gratuita, em decisão muito semelhante à agravada, apontando as mesmas pesquisas de veículos, o agravante pediu desistência e o processo foi extinto. Posteriormente, ingressou com a esta ação, sabendo do posicionamento a respeito da necessidade de comprovação e nada de novo juntou aos autos.

Em outras situações anteriores, em ações proposta contra o mesmo réu, Banco Bradesco, (cito: 1036313-41.2017.8.11.0041,

1018243-34.2021.8.11.0041, 1019290-43.2021.8.11.0041 e PC, PJEC 1023368-06.2021.8.11.0001) também, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita ou reconhecimento da incompetência, o agravante protocola pedido de desistência da ação, conduta um tanto quanto estranha; todavia, tenho a certeza que o juízo de feito estará atento a quaisquer indícios de advocacia predatória.

Voltando-se à questão da justiça gratuita e à mingua de elementos para corroborar a afirmação de hipossuficiência, embora oportunizado, o que se verifica é que o agravante não tem a intenção de demonstrar sua real condição financeira, tanto que fica postulando em várias das ações o benefício, sem complementar as provas.

Desta feita, não identifico desacerto na decisão agravada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022